Tribunal: TJPA
Processo: 0000101-19.2007.8.14.0057
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-07-28

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. LATROCÃNIO. APELAÃÃO DO RÃU VALMIR ANDRADE CAVALCANTE. PLEITO DE REDUÃÃO DA PENA-BASE AO MÃNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÃVEIS. APLICAÃÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. POSSIBILIDADE. O ACUSADO CONFESSOU O CRIME TANTO EM SEDE POLICIAL COMO EM JUÃZO.1. ViÃ¡vel a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante em face do crime de latrocÃnio, vez que a maioria das circunstÃ¢ncias judiciais foram favorÃ¡veis ao recorrente, devendo a pena-base ser redimensionada para um patamar prÃ3ximo ao mÃ©dio, ou seja, 26 (vinte e seis anos) de reclusÃ£o.2. O recorrente faz jus Ã aplicaÃ§Ã£o da atenuante da confissÃ£o, haja vista que este confessou o crime tanto em sede policial como em juÃzo, bem como o magistrado de primeiro grau utilizou referida confissÃ£o para fundamentar a sentenÃ§a condenatÃ3ria em desfavor do apelante.3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDOAPELAÃÃO DO RÃUS JOSÃ TIAGO SALGUEIRO DA SILVA, JOSÃ RICARDO SALGUEIRO DA SILVA, ANTÃNIO APARECIDO XAVIER RODRIGUES. ABSOLVIÃÃO DO CRIME DE LATROCÃNIO ANTE A AUSÃNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PROVAS CONCRETAS DA PARTICIPAÃÃO DOS RECORRENTES NO EVENTO CRIMINOSO, INCLUSIVE PELA CONFISSÃO DOS RECORRENTES. AUSÃNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. O DELITO FOI CONSUMADO E NÃO TEVE A PRESENÃA DE TESTEMUNHAS VISUAIS. APLICAÃÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. POSSIBILIDADE. OS ACUSADOS CONFESSARAM O CRIME TANTO EM SEDE POLICIAL COMO EM JUÃZO. APLICAÃÃO DE OUTROS BENEFÃCIOS EM FACE DOS RECORRENTES. PLEITO NÃO CONHECIDO. PEDIDO DEVE SER AVIADO PERANTE A VARA DAS EXECUÃÃES PENAIS DA CAPITAL.1. Demonstradas a autoria e a materialidade do crime de latrocÃnio atribuÃda aos rÃ©us, por meio de prova testemunhal produzida ao longo da instruÃ§Ã£o criminal, aliada aos demais elementos de convicÃ§Ã£o, bem como pelas confissÃμes dos acusados tanto em sede policial como em juÃzo, inviÃ¡vel o acolhimento do pedido de absolviÃ§Ã£o dos apelantes por ausÃªncia de provas. Ademais, os recorrentes em juÃzo, confirmaram suas declaraÃ§Ãμes feitas no InquÃ©rito Policial, narrando com riqueza de detalhes como se deram os fatos desde seu inÃcio, atÃ© a sua finalizaÃ§Ã£o com a morte da vÃtima.2. O crime pelo qual foram os acusados condenados, nÃ£o teve nenhuma testemunha presencial, nem mesmo a vÃtima, poderÃ¡ reconhecÃª-los -, haja vista que esta nÃ£o sobreviveu ao disparo de espingarda calibre 12, que o matou instantaneamente -, nos termos do artigo 226 do CÃ3digo de Processo Penal como sugeriu a defesa dos acusados, nÃ£o subsistindo razÃμes para invalidar o decreto condenatÃ3rio, por insuficiÃªncia probatÃ3ria, sobretudo porque a condenaÃ§Ã£o dos apelantes se fundamentou nas declaraÃ§Ãμes de todos os envolvidos no delito, que confessaram em sede policial e em juÃzo como se deu o fato delituoso que culminou com a morte da vÃtima Cosme Serra da Silva, bem como pelas declaraÃ§Ãμes das testemunhas em juÃzo.3. Os apelantes fazem jus Ã aplicaÃ§Ã£o da atenuante da confissÃ£o, haja vista que todos confessaram o crime tanto em sede policial como em juÃzo, bem como o magistrado de primeiro grau utilizou referidas confissÃμes para fundamentar a sentenÃ§a condenatÃ3ria em desfavor dos recorrentes.4. NÃ£o tendo o magistrado singular apresentado fundamentaÃ§Ã£o idÃ ́nea de alguns dos vetores do art.59, do CP, que justifiquem elevaÃ§Ã£o da reprimenda muito acima do patamar mÃ©dio, afasta-se a valoraÃ§Ã£o negativa das referidas circunstÃ¢ncias judiciais, redimensionando-se a pena-base prÃ3ximo ao seu grau mÃ©dio.5. O pedido de aplicaÃ§Ã£o de outros benefÃcios em face dos recorrentes (progressÃ£o de regime, indulto e livramento condicional) deve ser aviado perante o JuÃzo da Vara de ExecuÃ§Ã£o Penal da Comarca de BelÃ©m, competente para analisar o pleito, pelo que nÃ£o conheÃ§o do pedido.6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.APELAÃÃO DA RÃ NIETE ALEIXO DA SILVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INSUFICIÃNCIA PROBATÃRIA. PLEITOS PREJUDICADOS. PRESCRIÃÃO. EXTINÃÃO DA PUNIBILIDADE. OCORRÃNCIA.1. A decisÃ£o que desclassificou o delito de latrocÃnio par o crime de receptaÃ§Ã£o, nÃ£o transitou em julgado em face da acusada, como Ã© cediÃ§o, o prazo prescricional deve ser regulado pelo mÃ¡ximo da pena do delito em abstrato, que no caso, Ã© de 04 (quatro) anos de reclusÃ£o, prescrevendo o crime, em tese, em 08 (oito) anos (inc. IV, do art. 109 do CP).2. Verifica-se, portanto, que, entre a prolaÃ§Ã£o da sentenÃ§a condenatÃ3ria dos demais denunciados, e o da desclassificaÃ§Ã£o do crime de latrocÃnio para o de receptaÃ§Ã£o (12/09/2007) atÃ© os dias atuais transcorreram mais de 08 (oito anos, restando, portanto, incontroversa a prescriÃ§Ã£o. ACÃRDÃOVistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores componentes da EgrÃ©gia 2Âª CÃ¢mara Criminal Isolada, por unanimidade de votos em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO Ã APELAÃÃO DO ACUSADO VALMIR ANDRADE CAVALCANTE APENAS PARA RECONHECER A APLICAÃÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, BEM COMO PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE EM SEU FAVOR. DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DOS RÃUS JOSÃ TIAGO SALGUEIRO DA SILVA, JOSÃ RICARDO SALGUEIRO DA SILVA, ANTÃNIO APARECIDO XAVIER RODRIGUES APENAS PARA RECONHECER A APLICAÃÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E DE OFÃCIO, REDIMENSIONAR A PENA-BASE EM FAVOR DOS RECORRENTES. DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÃ NIETE ALEIXO DA SILVA PARA DECLARAR A PRESCRIÃÃO DA EXTINÃÃO DA PUNIBILIDADE DA ACUSADA, nos termos do voto do Desembargador Relator.Julgado em ambiente virtual em SessÃ£o do Tribunal de JustiÃ§a do Estado do ParÃ¡, no perÃodo de 05 a 12 do mÃªs de julho de 2021.Julgamento presidido pela ExcelentÃssima Senhora Desembargadora VÃ¢nia Fortes Bitar.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0000101-19.2007.8.14.0057
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA
COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ (VARA ÚNICA)
APELANTE: VALMIR ANDRADE CAVALCANTE
(Jorge Luís da Silva Alexandre - Advogado)
APELANTE: JOSÉ RICARDO SALGUEIRO DA SILVA, JOSÉ TIAGO SALGUEIRO DA SILVA E NIETE ALEIXO DA SILVA
(Leonardo Cabral Jacinto - Defensor Público.
APELANTE: ANTÔNIO APARECIDO XAVIER RODRIGUES
(João Bosco Pereira de Araújo Júnior - Advogado
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: Des.

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. LATROCÍNIO.
APELAÇÃO DO RÉU VALMIR ANDRADE CAVALCANTE
. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. POSSIBILIDADE. O ACUSADO CONFESSOU O CRIME TANTO EM SEDE POLICIAL COMO EM JUÍZO.
1. Viável a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante em face do crime de latrocínio, vez que a maioria das circunstâncias judiciais foram favoráveis ao recorrente, devendo a pena-base ser redimensionada para um patamar próximo ao médio, ou seja, 26 (vinte e seis anos) de reclusão
.
2. O recorrente faz jus à aplicação da atenuante da confissão, haja vista que este confessou o crime tanto em sede policial como em juízo, bem como o magistrado de primeiro grau utilizou referida confissão para fundamentar a sentença condenatória em desfavor do apelante.
3.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
APELAÇÃO DO RÉUS JOSÉ TIAGO SALGUEIRO DA SILVA, JOSÉ RICARDO SALGUEIRO DA SILVA, ANTÔNIO APARECIDO XAVIER RODRIGUES
. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PROVAS CONCRETAS DA PARTICIPAÇÃO DOS RECORRENTES NO EVENTO CRIMINOSO, INCLUSIVE PELA CONFISSÃO DOS RECORRENTES. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. O DELITO FOI CONSUMADO E NÃO TEVE A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS VISUAIS. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. POSSIBILIDADE. OS ACUSADOS CONFESSARAM O CRIME TANTO EM SEDE POLICIAL COMO EM JUÍZO. APLICAÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS EM FACE DOS RECORRENTES. PLEITO NÃO CONHECIDO. PEDIDO DEVE SER AVIADO PERANTE A VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS DA CAPITAL.
1. Demonstradas a autoria e a materialidade do crime de latrocínio atribuída aos réus, por meio de prova testemunhal produzida ao longo da instrução criminal, aliada aos demais elementos de convicção, bem como pelas confissões dos acusados tanto em sede policial como em juízo, inviável o acolhimento do pedido de absolvição dos apelantes por ausência de provas. Ademais, os recorrentes em juízo, confirmaram suas declarações feitas no Inquérito Policial, narrando com riqueza de detalhes como se deram os fatos desde seu início, até a sua finalização com a morte da vítima.
2. O crime pelo qual foram os acusados condenados, não teve nenhuma testemunha presencial, nem mesmo a vítima, poderá reconhecê-los -, haja vista que esta não sobreviveu ao disparo de espingarda calibre 12, que o matou instantaneamente -, nos termos do artigo 226 do Código de Processo Penal como sugeriu a defesa dos acusados, não subsistindo razões para invalidar o decreto condenatório, por insuficiência probatória, sobretudo porque a condenação dos apelantes se fundamentou nas declarações de todos os envolvidos no delito, que confessaram em sede policial e em juízo como se deu o fato delituoso que culminou com a morte da vítima Cosme Serra da Silva, bem como pelas declarações das testemunhas em juízo.
3. Os apelantes fazem jus à aplicação da atenuante da confissão, haja vista que todos confessaram o crime tanto em sede policial como em juízo, bem como o magistrado de primeiro grau utilizou referidas confissões para fundamentar a sentença condenatória em desfavor dos recorrentes.
4. Não tendo o magistrado singular apresentado fundamentação idônea de alguns dos vetores do art.59, do CP, que justifiquem elevação da reprimenda muito acima do patamar médio, afasta-se a valoração negativa das referidas circunstâncias judiciais, redimensionando-se a pena-base próximo ao seu grau médio.
5. O pedido de aplicação de outros benefícios em face dos recorrentes (progressão de regime, indulto e livramento condicional) deve ser aviado perante o Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Belém, competente para analisar o pleito, pelo que não conheço do pedido.
6.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO
.
APELAÇÃO DA RÉ NIETE ALEIXO DA SILVA
. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITOS PREJUDICADOS. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. OCORRÊNCIA.
1. A decisão que desclassificou o delito de latrocínio par o crime de receptação, não transitou em julgado em face da acusada, como é cediço, o prazo prescricional deve ser regulado pelo máximo da pena do delito em abstrato, que no caso, é de 04 (quatro) anos de reclusão, prescrevendo o crime, em tese, em 08 (oito) anos (inc. IV, do art. 109 do CP).
2. Verifica-se, portanto, que, entre a prolação da sentença condenatória dos demais denunciados, e o da desclassificação do crime de latrocínio para o de receptação (12/09/2007) até os dias atuais transcorreram mais de 08 (oito anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Câmara Criminal Isolada, por unanimidade de votos em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ACUSADO
VALMIR ANDRADE CAVALCANTE
APENAS PARA RECONHECER A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, BEM COMO PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE EM SEU FAVOR. DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DOS RÉUS
JOSÉ TIAGO SALGUEIRO DA SILVA, JOSÉ RICARDO SALGUEIRO DA SILVA, ANTÔNIO APARECIDO XAVIER RODRIGUES
APENAS PARA RECONHECER A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E DE OFÍCIO, REDIMENSIONAR A PENA-BASE

EM FAVOR DOS RECORRENTES. DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ
NIETE ALEIXO DA SILVA
PARA DECLARAR A PRESCRIÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA ACUSADA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 a 12 do mês de julho de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará, que condenou os recorrentes às penas privativas de liberdade nos seguintes termos:

1. Recorrentes
JOSÉ TIAGO SALGUEIRO DA SILVA, JOSÉ RICARDO SALGUEIRO DA SILVA e ANTÔNIO APARECIDO XAVIER RODRIGUES,
a pena privativa de liberdade de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e, pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, pelo delito tipificado no 157, § 3º, parte final, c/c 29, ambos do Código Penal Brasileiro, a ser cumprida no regime inicialmente fechado;

2. Apelante
VALMIR ANDRADE CAVALCANTE
a pena 28 (vinte e oito) anos de reclusão pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, pelo delito tipificado no 157, § 3º, parte final, c/c 29, ambos do Código Penal Brasileiro, a ser cumprida no regime inicialmente fechado;

Extrai-se da peça acusatória que, no dia 17 de abril de 2007, os denunciados
JOSÉ TIAGO SALGUEIRO DA SILVA, JOSÉ RICARDO SALGUEIRO DA SILVA, VALMIR ANDRADE CAVALCANTE, ANTÔNIO APARECIDO XAVIER RODRIGUES, FRABRÍCIO DOUGLAS BORGES e NIETE ALEIXO DA SILVA
, previamente acertados, resolveram executar um roubo de carga de um veículo transportador na BR 316, que para tanto, acertaram a com a sexta denunciada Niete Aleixo da Silva, para que arrumasse um local onde pudessem guardar a mercadoria, pelo que foi disponibilizado pela acusada um sítio de propriedade da família localizado na Velha Timboteua, onde, além de guardar a
res furtiva
, guardaria também, dois revólveres calibre 38 e duas espingardas calibre 12, que seriam usadas na execução do delito.

Na data ao norte mencionada, os denunciados José Tiago, José Ricardo, Valmir Andrade e Antônio Aparecido, embarcaram no veículo Volkswagem Santana, conduzido pelo quarto denunciado em direção ao município de Capanema, não tendo nesta ocasião encontrado o caminhão alvo do roubo. Assim, resolveram retornar, quando no caminho à altura da localidade de Quatro Bocas, avistaram o veículo da vítima Cosme Serra da Silva, entrava na estrada que dá acesso aos municípios de Timboteua e Salinópolis.

Visando interceptar o veículo da vítima, tomaram outra estrada onde alcançaram o caminhão, onde assumiram uma manobra de modo a impedir a progressão do veículo na estrada, ocasião em que os denunciados Tiago e Tiel assumiram o caminhão, tendo os demais acusados seguiram com a vítima no veículo Santana até um ramal que dá acesso à BR 316, no sentido Santa Maria/ Capanema, à procura de um local para adequado para servir de cativeiro para manter a vítima, tem do denunciado Fabrício a cargo de vigiá-lo, enquanto os demais seguiram para encontrar a sexta denunciada Niete, que lhes levaria até ao sítio de seus pais na Velha Timboeteua, local escolhido para deixar a carga roubada. Na mesma toada, Niete, Ricardo e Valmir, rumaram ao encontro de Tiago e Tiel.

Após desembarcarem as mercadorias, todos os denunciados retornaram nos dois veículos pera a BR 316, entrando no Ramal Boa esperança onde antes de chegar à cidade de Bonito, o caminhão da vítima atolou, ocasião em que Tiago e Tiel abandonaram o veículo e embarcaram no carro Santana, tomando o caminho de volta para a BR 316, tendo nesta ocasião Niete e Ricardo descido para tomarem transporte para a cidade de Santa Maria do Pará, enquanto Tiel, Tiago e Valmir foram à procura do cativeiro onde haviam deixado o comparsa Fabrício e a vítima. Entretanto, não encontrando o cativeiro, retornaram para Santa Maria.

Os denunciados Valmir e Ricardo que estavam em Santa Maria com os acusados Tiago e Tiel, saíram à procura do cativeiro onde deixaram a vítima, tendo o encontrado já por volta das 16h00, ocasião em que levaram o Cosme Serra da Silva para a PA-124, que liga os municípios de Santa Maria e Salinópolis, desembarcando próximo de uma ponte com a vítima, quando Valmir ordenou que este descesse o barranco, pois seu caminhão estava logo à frente. Entretanto, quando Cosme se virou de costa para Valmir, este disparou um tiro de espingarda calibre 12 na vítima, matando-o instantaneamente, tendo em seguido todos retornando para Santa Maria.

Consta ainda que o caminhão da vítima fora encontrado no dia 20 de abril de 2017 no Ramal do Sapacuia, município de Bonito, sem as mercadorias que foram avaliadas em valor aproximado de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), e no dia 25 do mesmo mês e ano, foi encontrado o corpo da vítima em adiantado estado de putrefação.

Após regular instrução, adveio sentença, julgando parcialmente procedente a denúncia para condenar os acusados
JOSÉ TIAGO SALGUEIRO DA SILVA, JOSÉ RICARDO SALGUEIRO DA SILVA, VALMIR ANDRADE CAVALCANTE, ANTÔNIO APARECIDO XAVIER RODRIGUES e FRABRÍCIO DOUGLAS BORGES
, pelo delito tipificado no art. 157, § 3º, parte final, c/c 29, ambos do Código Penal Brasileiro, absolver
José Tiago Salgueiro da Silva
, do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, bem como desclassificou o crime imputado à acusada
NIETE ALEIXO DA SILVA
, para o delito de receptação, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

O réu
JOSÉ TIAGO SALGUEIRO DA SILVA,
inconformado com sua condenação, apela da sentença com fundamento no art. 593, incisos I e III, alínea `c¿, requerendo a apresentação das razões perante este Egrégio Tribunal de Justiça, na forma do art. 600, § 4º, ambos do Código de Processo Penal (fls. 718/719).

O réu
ANTÔNIO APARECIDO XAVIER RODRIGUES
, através da Defensoria Pública, inconformado com sua condenação, apela da sentença com fundamento no art. 593, inciso I, requerendo a apresentação das razões perante este Egrégio Tribunal de Justiça, na forma do art. 600, § 4º, ambos do Código de Processo Penal (fls. 777).

A ré
NIETE ALEIXO DA SILVA
, inconformada com sua condenação, apela da sentença com fundamento no art. 593, I, do Código de Processo Penal, requerendo apresentar suas razões na forma do art. 600, do mesmo Diploma Legal.

O réu
JOSÉ RICARDO SALGUEIRO DA SILVA,
inconformado com sua condenação, apela da sentença com fundamento no art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal, requerendo a apresentação das razões perante este Egrégio Tribunal de Justiça, na forma do art. 600, § 4º, do Código de Processo Penal (fl. 797).

O réu
WALMIR ANDRADE CAVALCANTE,
inconformado com sua condenação, através de seu advogado particular, apela da sentença (fls. 852856) com fundamento no art. 593, inciso I, acompanhado de suas razões, onde requer:

I - A aplicação da atenuante da confissão, tendo em vista que o recorrente confessou tanto em sede policial como em juízo sua participação no crime pelo qual fora condenado.

II - A diminuição da pena-base, haja vista que o recorrente é réu primário, tem bons antecedentes, possui trabalho fixo e boa conduta social, pelo que faz à diminuição da pena ao seu mínimo legal, e/ou que seja pelo menos igualado aos outros acusados.

Os autos foram regularmente distribuídos à minha relatoria, ocasião em que na data de 28/05/2012, determinei a intimação dos defensores dos recorrentes
José Tiago Salgueiro da Silva, José Ricardo Salgueiro da Silva, Antônio Aparecido Xavier Rodrigues
e
Niete Aleixo da Silva
, com o fito de apresentarem suas razões recursais.

À fl. 889, a defesa do apelante José Tiago salgueiro da Silva atravessa petição desistência dos poderes outorgados pelo réu, requerendo seja intimado para constituir novo advogado ou lhe seja nomeado defensor público para apresentar suas razões.

À fls. 892/893, determinei a intimação pessoal dos apelantes para, caso queiram, constituam novo advogado para apresentarem suas razões. Não o fazendo, que os autos sejam remetidos à Defensoria Pública para seu mister.

JOSÉ TIAGO SALGUEIRO DA SILVA, JOSÉ RICARDO SALGUEIRO DA SILVA, ANTÔNIO APARECIDO XAVIER RODRIGUES
e
NIETE ALEIXO DA SILVA
, inconformados com sua condenação, através do defensor Público Leonardo Cabral Jacinto, recorrem da sentença com fundamento no art. 593, inciso I, acompanhado de suas razões, onde requerem:

I - Suas absolvições, ante a ausência de autoria e materialidade capaz de comprovar suas participações no evento criminoso, tendo em vista que, por si só, suas confissões em sede inquisitorial e em juízo, não é suficiente para uma condenação;

II - Absolvição dos recorrentes ante a ausência de reconhecimento formal, nos termos dos artigos 185, § 8º c/c o 226, ambos do Código de Processo Penal;

III - Aplicação da atenuante da confissão para todos os recorrentes, uma vez que confessaram o crime tanto em sede policial como em juízo;

IV.- Aplicação de outros benefícios relacionados à execução Penal em face dos apelantes, como progressão de regime, indulto e livramento condicional; e,

V - Atipicidade e/ou insuficiência probatória em face da recorrente Niete Aleixo da Silva, e/ou, seja declarada a prescrição ficta em face da apelante, haja vista que a ré ao tempo do delito, era menor de 21 (vinte e um) anos.

Contraarrazoando os apelos interpostos, o representante ministerial se manifestou pelo conhecimento e improvimento dos recursos dos apelantes
José Tiago Salgueiro da Silva, José Ricardo Salgueiro da Silva, Antônio Aparecido Xavier Rodrigues.

Em relação à acusada
Niete Aleixo da Silva,
o
Parquet
se manifestou pelo parcial provimento, apenas para que seja reconhecida a prescrição em face da recorrente, e, consequentemente, declarar a extinção da punibilidade de ré.

A Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves se manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso em face do recorrente
Valmir Andrade Cavalcante
se manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto,
pelo parcial provimento
do recurso em face dos apelantes,
José Tiago Salgueiro da Silva, José Ricardo Salgueiro da Silva, Antônio Aparecido Xavier Rodrigues
apenas para reconhecer a atenuante da confissão,

e em relação à acusada
Niete Aleixo da Silva
, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, mas de ofício requer seja reconhecida a prescrição para declarar a extinção da punibilidade da recorrente..
V O T O

Os recursos preenchem os requisitos de admissibilidade, pois manejados contra sentença condenatória e interpostos tempestivamente.
DO RECURSO DO APELANTE VALMIR ANDRADE CAVALCANTE

A defesa do recorrente requer
a aplicação da atenuante da confissão
, tendo em vista que o acusado confessou tanto em sede policial como em juízo sua participação no crime pelo qual fora condenado.

Com razão o recorrente, conforme passo a analisar.

Conforme verifico das declarações prestadas pelo recorrente Valmir Andrade Cavalcante tanto em sede policial como em juízo, este confessou sua participação no crime pelo qual foi condenado, narrando com detalhes a participação de todos os envolvidos no referido crime, razão pela qual pontuo que o apelante faz jus ao benefício previsto no art. 65, inciso III, alínea `d¿, do Código Penal.

Ademais, na sentença condenatória acostada às fls. 683/715, mais precisamente à fl. 699/700, o magistrado de primeiro grau faz menção a confissão do apelante em sede de instrução criminal para fundamentar a condenação do réu.

A defesa do apelante
pleiteia pela diminuição da pena-base
, tendo em vista que o recorrente é réu primário, tem bons antecedentes, possui trabalho fixo e boa conduta social, pelo que faz jus a diminuição da pena ao seu mínimo legal, e/ou que seja pelo menos igualado aos outros acusados.

Verifico da dosimetria da pena-base aplicada em face do acusado
VALMIR ANDRADE CAVALCANTE
, que o magistrado de primeiro grau valorou negativamente as circunstâncias judiais da
culpabilidade
,
personalidade
,
motivos do crime
, circunstâncias e consequências do crime
e o
comportamento da vítima
, e favoravelmente a
conduta social
e os
antecedentes
, fixando a pena-base em 28 (vinte e oito) anos de reclusão e pagamento de 65 (sessenta e cinco) dias-multa.

Atento à análise procedida pelo julgador monocrático, observo que este se equivocou ao motivar a personalidade, os motivos e o comportamento da vítima. Destarte, face o efeito devolutivo, a apelação autoriza à instância
ad quem,
a revisão dos referidos critérios, ainda que se trate de recurso exclusivo da defesa, para manter ou reduzir a pena, com base nas provas produzidas (STF-HC 106113

Relativamente à

personalidade
, pontuo que assiste razão ao apelante, na medida em que o magistrado valorou negativamente referida circunstância em face do recorrente, sem que haja qualquer estudo nos autos sobre tais circunstâncias, devendo esta ser favorável ao recorrente.

Quanto aos
Motivos do Crime
, o magistrado sentenciante valorou negativamente o referido vetor. Ao se fazer a análise desse ponto do recurso, observa-se que realmente tem razão o apelante, em suas argumentações.

Isso porque, o juízo suporta sua fundamentação, no fato de que os motivos ¿
são injustificáveis - auferir vantagem financeira, nem que fosse a custa de vida alheia¿
. Ora, esses são elementos de suposição, e portanto, não são idôneos para embasar a negativação dos motivos do crime. Fundamentos sem suporte de dados concretos, não são aceitos para embasar de forma escorreita, a referida negativação.

Quanto ao
comportamento da vítima
, entendo que tal circunstância deve ser neutra, a teor da Súmula 18, deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Destarte, por toda fundamentação acima exposta, se pode observar que subsistiu apenas 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante. Logo, entendo que merece ser acolhido parcialmente o pleito do recorrente, no que tange a fixação da pena-base próximo ao seu grau médio, por considerar ter sido fixada, de maneira excessiva.

Assim, passo a nova reanálise dos vetores do art. 59 do Código Penal.

Com efeito, restando três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base em 26 (vinte e seis) anos de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, ou seja, em seu grau médio, bem como mantenho o cálculo dos dias-multa, previsto na sentença, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosimetria da pena, ausentes agravantes, mais presente a atenuante da confissão, razão pela qual diminuo a pena em 01 (um) ano, ficando a reprimenda corporal em 25 (vinte e cinco) anos e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, pelo que a mantenho temporariamente no patamar ao norte mencionado.

Na terceira fase, ausentes as causas de aumento e de diminuição de pena, ficando pena corporal de forma concreta e definitiva, em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, a ser cumprida, inicialmente, no regime fechado.

Mantenho as demais determinações realizadas pelo juízo de primeiro grau em face do recorrente.
DO RECURSO DOS APELANTES

JOSÉ TIAGO SALGUEIRO DA SILVA, JOSÉ RICARDO SALGUEIRO DA SILVA, ANTÔNIO APARECIDO XAVIER RODRIGUES
DA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES AO NORTE CITADOS

A defesa pleiteia pela absolvição dos recorrentes, ante a ausência de autoria e materialidade capaz de comprovar suas participações no evento criminoso, tendo em vista que, por si só, suas confissões em sede inquisitorial e em juízo, não é suficiente para uma condenação.

Com efeito, a materialidade do crime de latrocínio está devidamente comprovada pela Declaração de Óbito da vítima Cosme Serra da Silva acostada à fl. 19 e pelo laudo de balística nº 198/2007, realizada nas armas apreendidas (uma espingarda calibre 12 e dois revólveres calibre 38), acostado às fls. 129/130.

Já a autoria do crime está devidamente comprovada pelas declarações das testemunhas arroladas pela acusação, bem como pelas próprias declarações dos acusados
José Tiago Salgueiro da Silva, José Ricardo Salgueiro da Silva e de Antônio Aparecido Xavier Rodrigues
tanto em sede policial como em juízo, os quais relataram de forma minuciosa e concacatenada a participação de cada deles no evento criminoso, que acabou de forma trágica com a morte da vítima Cosme Serra da Silva.

Em sede de instrução criminal (fls. 238/240), o acusado José Tiago Salgueiro da Silva, declarou:
¿(...)
Que confessa ter praticado o crime descrito na denúncia, narrando que sua participação se deu com o fornecimento de dois revolveres calibre 38 e duas espingardas calibre 12, que eram propriedade de seu genitor e que aceitando o convite do quarto denunciado participou do assalto a um caminhão baú que trafegava na BR 316, no sentido Capanema - Belém; Que participaram da ação o depoente, Ricardo, Fabrício, Antônio, os quais realizaram diretamente a abordagem ao caminhão baú, sendo que a participação de Valmir e Niete foi no sentido de localizar o sítio de propriedade do pai de Niete; Que a abordagem ao caminhão baú se deu a altura das quatro bocas, indo para Nova Timboteua, tendo o denunciado e seus amigos abordado o caminhão de frente, de forma que impedisse de prosseguir, tendo o depoente , neste momento, realizado um disparo para o alto om a espingarda que portava calibre 12; Que o caminhão parou e o depoente e o quarto denunciado entraram no caminhão, tendo a vítima descido e eles assumido a direção, conduzindo o veículo até o sítio do pai de Niete, onde a carga foi escondida; Que neste momento, os demais denunciados pegaram a vítima e levaram para o cativeiro localizado em um ramal da BR 316, ficando Fabrício e a vítima no cativeiro; Que os demais denunciados seguiram para o sítio a fim de ajudarem na descarga do caminhão; (...) Que o depoente em seguida foi para sua casa e Ricardo e Valmir foram para o cativeiro; Que a partir desse momento o depoente não mais seguiu com seus amigos, sabendo através de Ricardo que no momento de liberarem a vítima, ocorreu um acidente, pois Ricardo e Valmir iam liberá-lo embaixo de uma ponte, na estrada para Nova Timboteua, quando Valmir escorregou e a arma, espingarda calibre 12, disparou e atingiu a vítima¿ (...).

Por sua vez a testemunha José Ricardo Salgueiro da Silva declarou em juízo às fls. 242/245:
(...) Que o depoente e seu irmão estavam na oficina quando receberam a visita de Antônio, Valmir e Fabrício, os quais fizeram o convite para que o depoente e seu irmão participassem de um assalto a caminhão de cargas; Que o convite foi aceito pelo depoente e seu irmão; Que na mesma hora o irmão do depoente pegou as armas que eram uma espingarda calibre 12, uma escopeta e um revólver calibre 38, e juntamente com o depoente e os amigos, foram realizar o assalto; Que na ação participaram Tiago, o depoente, Valmir, Antônio e Fabrício; Que Tiago, Valmir e Fabrício fizeram a abordagem para que o caminhão parasse; Que o depoente, Fabrício e Valmir conduziram a vítima até o cativeiro, que se localizava num ramal da BR 316; (...) Que Tiago e Antônio passaram para o Santana branco e ao chegarem na BR, Niete e o depoente desceram do carro e os demais, Tiago, Valmir e Antônio seguiram para libertar a vítima; Que o depoente ficou na oficina aguardando o retorno dos outros que tinham ido liberar a vítima; (...) Que conseguiram localizar a vítima e Fabrício num ramal da BR e voltaram para próximo onde o caminhão estava; Que chegando a uma ponte, na BR, desceram do carro Valmir, Fabrício e o depoente foi realizar a curva no veículo; Que após concluir a manobra do carro, percebeu que Valmir vinha desesperado do local onde tinham deixado a vítima¿; (...).

Na mesma convergência foram as declarações em sede de instrução criminal as declarações dos apelantes Fabrício Douglas Borges Brito, Antônio Aparecido Xavier Rodrigues (fls. 159/165) e Valmir Andrade Cavalcante (fls. 246/249), onde, também, relatam suas participações no evento criminoso, dando detalhes que somente quem participou do assalto ao caminhão baú saberia de referidos detalhes.

Com efeito, analisando os elementos probatórios acostados aos autos, conclui-se que os apelantes agiram de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, para concretizar o roubo do caminhão baú contra a vítima COSME SERRA DA SILVA, violência que culminou com sua morte. Logo, inviável a absolvição dos recorrentes com fundamento na ausência de provas e pelo fato de que somente as confissões dos recorrentes não são suficientes para uma condenação, uma vez que cada um dos acusados detalhou minuciosamente a participação de cada um no evento criminoso.
DA ABSOLVIÇÃO DOS RECORRENTES ANTE A AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 185, § 8º C/C O 226, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

A defesa dos recorrentes alega que os acusados não foram reconhecidos formalmente, na forma do art. 226 do Código de Processo Penal, razão pela qual entende que devem ser absolvidos do crime pelo qual foram condenados.

Sem razão os apelantes.

Ficou devidamente constatado que a confissão dos recorrentes se encontra em consonância com a prova pericial e testemunhal, colhidas na fase policial e na fase de instrução criminal, não prosperando a alegação de que a sentença teria se baseado exclusivamente na confissão dos acusados.

Ademais, o crime pelo qual foram os acusados condenados, não teve nenhuma testemunha presencial, nem mesmo a vítima, poderá reconhecê-los -, haja vista que esta não sobreviveu ao disparo de espingarda calibre 12, que o matou instantaneamente -, nos termos do artigo 226 do Código de Processo Penal, como sugeriu a defesa dos acusados, não subsistindo razões para invalidar o decreto condenatório, por insuficiência probatória, sobretudo porque a condenação dos apelantes se fundamentou nas declarações de todos os envolvidos no delito, que confessaram em sede policial e em juízo como se deu o fato delituoso que culminou com a morte da vítima Cosme Serra da Silva, bem como pelas declarações das testemunhas em juízo.
DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO PARA TODOS OS RECORRENTES, UMA VEZ QUE CONFESSARAM O CRIME TANTO EM SEDE POLICIAL COMO EM JUÍZO;

A Defensoria Pública requer
a aplicação da atenuante da confissão
em favor dos apelantes haja vista que os acusados confessaram tanto em sede policial como em juízo suas participações no evento criminoso pelo qual foram condenados.

Com razão os recorrentes, conforme passo a analisar.

Conforme verifico das declarações prestadas pelos recorrentes José Tiago Salgueiro da Silva, José Ricardo Salgueiro da Silva e Antônio Aparecido Xavier Rodrigues tanto em sede policial como em juízo (fls. 238/240, 242/245 e 246/249, respectivamente), os acusados confessaram suas participações no crime pelo qual foram condenados, cada um narrando com riqueza de detalhes a participação de todos os envolvidos no referido crime, razão pela qual pontuo que os recorrentes fazem jus ao benefício previsto no art. 65, inciso III, alínea `d¿, do Código Penal.

Ademais, na sentença condenatória acostada às fls. 683/715, mais precisamente às fls. 696/699 e /700/701, o magistrado de primeiro grau faz menção a confissão dos acusados em sede de instrução criminal para fundamentar a condenação dos acusados.

A defesa não pleiteou o redimensionamento da pena-base em favor dos acusados. Entretanto, de ofício, passo a analisar a dosimetria realizada pelo juízo de primeiro grau.

Verifico da dosimetria da pena-base aplicada em face dos recorrentes
José Tiago Salgueiro da Silva, José Ricardo Salgueiro da Silva e de Antônio Aparecido Xavier Rodrigues
, que o magistrado de primeiro grau valorou negativamente as circunstâncias judiais da
culpabilidade
,
personalidade, motivos do crime, circunstâncias e consequências do crime
e o
comportamento da vítima
, e favoravelmente a
conduta social
e os
antecedentes
, fixando a pena-base em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, ou seja, são exatamente iguais para todos os acusados..

Atento à análise procedida pelo julgador monocrático, observo que este se equivocou ao motivar a
personalidade, os motivos
e o
comportamento da vítima
. Destarte, face o efeito devolutivo, a apelação autoriza à instância
ad quem,
a revisão dos referidos critérios, ainda que se trate de recurso exclusivo da defesa, para manter ou reduzir a pena, com base nas provas produzidas (STF-HC 106113

Relativamente à

personalidade
, pontuo que assiste razão aos apelantes, na medida em que o magistrado valorou negativamente referida circunstância em face dos recorrentes, sem que haja qualquer estudo nos autos sobre tais circunstâncias, devendo esta ser favorável aos acusados.

Quanto aos
Motivos do Crime
, o magistrado sentenciante valorou negativamente o referido vetor. Ao se fazer a análise desse ponto do recurso, observa-se que realmente tem razão aos apelantes, em suas argumentações.

Isso porque, o juízo suporta sua fundamentação, no fato de que os motivos ¿
são injustificáveis - auferir vantagem financeira, nem que fosse a custa de vida alheia¿
. Ora, esses são elementos de suposição, e portanto, não são idôneos para embasar a negativação dos motivos do crime. Fundamentos sem suporte de dados concretos, não são aceitos para embasar de forma escorreita, a referida negativação.

Quanto ao
comportamento da vítima
, entendo que tal circunstância deve ser neutra, a teor da Súmula 18, deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Destarte, por toda fundamentação acima exposta, se pode observar que subsistiu apenas 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis aos recorrentes. Logo, de ofício, redimensiono a pena-base para que esta fique próximo ao seu grau médio, por considerar ter sido fixada, de maneira excessiva.

Assim, passo a passo a nova reanálise dos vetores do art. 59 do Código Penal.
DOSIMETRIA DO RÉU JOSE TIAGO SALGUEIRO DA SILVA

Com efeito, restando três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, ou seja, em seu grau médio, bem como mantenho o cálculo dos dias-multa, previsto na sentença, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosimetria da pena, ausentes agravantes, mais presente a atenuante da confissão, razão pela qual diminuo a pena em 01 (um) ano, ficando a reprimenda corporal em 23 (vinte e três) anos e 40 (quarenta) dias-multa, pelo que a mantenho temporariamente no patamar ao norte mencionado.

Na terceira fase, ausentes as causas de aumento e de diminuição de pena, ficando a pena corporal de forma concreta e definitiva, em 23 (vinte e três) anos de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, a ser cumprida, inicialmente, no regime fechado.

Mantenho as demais determinações realizadas pelo juízo de primeiro grau em face do recorrente.
DOSIMETRIA DO RÉU JOSE RICARDO SALGUEIRO DA SILVA

Com efeito, restando três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, ou seja, em seu grau médio, bem como mantenho o cálculo dos dias-multa, previsto na sentença, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosimetria da pena, ausentes agravantes, mais presente a atenuante da confissão, razão pela qual diminuo a pena em 01 (um) ano, ficando a reprimenda corporal em 23 (vinte e três) anos e 40 (quarenta) dias-multa, pelo que a mantenho temporariamente no patamar ao norte mencionado.

Na terceira fase, ausentes as causas de aumento e de diminuição de pena, ficando a pena corporal de forma concreta e definitiva, em 23 (vinte e três) anos de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, a ser cumprida, inicialmente, no regime fechado.

Mantenho as demais determinações realizadas pelo juízo de primeiro grau em face do recorrente.
DOSIMETRIA DO RÉU ANTÔNIO APARECIDO XAVIER RODRIGUES

Com efeito, restando três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, ou seja, em seu grau médio, bem como mantenho o cálculo dos dias-multa, previsto na sentença, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosimetria da pena, ausentes agravantes, mais presente a atenuante da confissão, razão pela qual diminuo a pena em 01 (um) ano, ficando a reprimenda corporal em 23 (vinte e três) anos e 40 (quarenta) dias-multa, pelo que a mantenho temporariamente no patamar ao norte mencionado.

Na terceira fase, ausentes as causas de aumento e de diminuição de pena, ficando a pena corporal de forma concreta e definitiva, em 23 (vinte e três) anos de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, a ser cumprida, inicialmente, no regime fechado.

Mantenho as demais determinações realizadas pelo juízo de primeiro grau em face do recorrente.
APLICAÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS RELACIONADOS À EXECUÇÃO PENAL EM FACE DOS APELANTES, COMO PROGRESSÃO DE REGIME, INDULTO E LIVRAMENTO CONDICIONAL

Pontuo que referido pleito não deve ser conhecido, haja vista que tal requerimento deva ser aviado perante o juízo competente para tal, qual seja: a Vara de Execução Penal da Comarca de Belém, onde deverá pleitear todos os benefícios que acha que os recorrentes fazem jus.
DO RECURSO DA RECORRENTE NIETE ALEIXO DA SILVA

A defesa da recorrente Niete Aleixo da Silva, pleiteia pelo reconhecimento da atipicidade da conduta e/ou insuficiência probatória para condená-la pelo delito de receptação, e/ou, seja declarada a prescrição ficta em face da apelante, haja vista que a ré ao tempo do delito, era menor de 21 (vinte e um) anos.

Entretanto, verifico que a recorrente não era menor de 21 anos na data do fato, haja vista que tendo ela nascida em 24 de setembro de 1985, e o fato delituoso ocorreu no dia 17 de abril de 2007, a acusada era maior de 21 anos. Portanto, inviável a declaração da extinção da punibilidade em face da recorrente. Ademais, o magistrado de primeiro grau ao desclassificar o crime de latrocínio para o de receptação previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, determinou a suspensão do feito em relação a acusada, por força do art. 89, da Lei nº 9.099/95, devendo, após o trânsito em julgado para a acusação, ser designada audiência para a apresentação das condicionantes, o que não se tem notícias nos autos de que a determinação fora cumprida.

Por outro lado, antes da análise do mérito recursal, considerando o tempo transcorrido desde a prolatação da sentença condenatória até a efetiva análise por este Tribunal, cabe-me fazer a análise da possível extinção de punibilidade da ré, pela ocorrência do instituto da prescrição do delito de receptação prevista no art. 180,
caput
, do Código Penal, visto tratar-se de matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo.

Verifico que o feito se encontra com a punibilidade do apelante fulminada pela prescrição, a qual, como é cediço, é matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo, senão vejamos.

Com efeito, a recorrente teve desclassificado o crime de latrocínio pelo qual fora denunciada, para o delito de receptação, que tem pena estipulada de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão, bem como o magistrado determinou que, após o trânsito em julgado para a defesa, fosse designada audiência para a suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89, da Lei nº 9.099/95.

Conforme relatei, o crime de latrocínio pela qual foi a acusada denunciada, foi desclassificado para o delito de receptação por ocasião da sentença condenatória em face dos demais recorrentes, cuja pena de reclusão vai de 01 (um) a 04 (quatro) anos.

A decisão não transitou em julgado em face da acusada, como é cediço, o prazo prescricional deve ser regulado pelo máximo da pena do delito em abstrato, que no caso, é de 04 (quatro) anos de reclusão.

O fato ocorreu em 17/04/2007
.

Infere-se que
a denúncia foi recebida em 31/05/2007 (fl. 99).

A
sentença foi prolatada em 12/09/2011 (fls. 683/715)
.

Como dito ao norte, não havendo o trânsito em julgado da decisão que desclassificou o delito para o crime de receptação, o prazo prescricional deve ser regulado pelo máximo da pena em abstrato.

No caso em tela,
uma vez que a pena máxima em abstrato pera o crime de receptação é de 04 (quatro) anos, a prescrição se dá, em tese, em 08 (oito) anos (inc. IV, do art. 109 do CP).

Verifica-se, portanto, que,
entre a prolação da sentença condenatória dos demais denunciados, e da desclassificação do crime para o de receptação (12/09/2007) até os dias atuais transcorreram mais de 08 (oito anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição
.

Dessa forma, com base na pena máxima em abstrato, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade da apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

ANTE O EXPOSTO
, conheço

dos recursos interpostos para dar provimento ao recurso do réu Valmir Andrade Cavalcante para reconhecer a atenuante da confissão, bem como para redimensionar a pena-base aplicada. Dar parcial provimento ao recurso dos apelantes José Tiago Salgueiro da Silva, José Ricardo Salgueiro da Silva e de Antônio Aparecido Xavier Rodrigues, apenas para reconhecer a atenuante da confissão, assim como para redimensionar, de ofício, a pena-base fixada em face dos réus. Declarar a prescrição pela extinção da punibilidade em prol da ré Niete Aleixo da Silva, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 12 de julho de 2021.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator